Tribunal: STF
Processo: ARE 1465747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à dosimetria penal, tampouco há reparo.



    Para Fernando, a base foi estabelecida em 1/4 acima do mínimo em razão da presença de dois antecedentes criminais, enquanto para Alexandre, em 1/6 acima do mínimo, por possuir uma anotação criminal pretérita com trânsito em julgado.



    Na segunda etapa, sendo ambos duplamente reincidentes consignando-se a utilização de condenações distintas daquelas ponderadas na primeira fase , as reprimendas suportaram novo aumento, sendo de 1/5 para Alexandre, eis que considerada também sua confissão, de modo a compensar parcialmente a agravante, e de 1/4 para Fernando.



    Importante anotar a inocorrência de bis in idem quando da ponderação dos maus antecedentes na primeira etapa da calibragem e na segunda pela agravante da reincidência, pois utilizadas condenações distintas para caracterização de cada uma das circunstâncias. Desta forma, não se verifica repetição da sanção pelo mesmo fato. Nesse sentido:



    (...)



    E sobre o pedido realizado pelo recorrente Fernando para a compensação entre as circunstâncias na segunda fase dosimétrica, em se tratando de dupla reincidência, ainda específica, o subscritor tem considerado em hipóteses semelhantes que uma das condenações geradora da reincidência se presta a compensar a atenuante, enquanto a ou as condenações remanescentes autorizam a majorar a pena em fração menor pela reincidência; e, no caso, em sendo específica, poderia ser exasperada até de 1/3, conforme esta Relatoria vem admitindo; bem por isso, não há alteração a ser realizada. 



    Finalmente, inalteradas as reprimendas, com a devida vênia, a despeito do histórico delitivo ostentado pelos recorrentes, ao se considerar a ausência de violência ou grave ameaça do delito, e a quantidade de pena aplicada a cada um, o regime prisional intermediário já se mostra suficiente à reprovação de suas condutas e mais adequado à gravidade concreta do delito por eles perpetrado.



    Por isso, faz-se a alteração do regime prisional imposto a ambos para o semiaberto; no entanto, não fazem eles jus à substituição da pena corporal por alternativas, pelos mesmos motivos que levaram ao recrudescimento das reprimendas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente